Tribunal: TJES
Processo: 5001977-13.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001977-13.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMILSON BARBOSA PINHEIRO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001977-13.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ADMILSON BARBOSA PINHEIRO

RECORRIDOS: SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES e MUNICIPIO DE LINHARES

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

O recorrente está assistido pela Defensoria Pública, presumindo-se, portanto, sua vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC), de modo, que defiro a gratuidade da justiça, dispensando-a do preparo recursal. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ADMILSON BARBOSA PINHEIRO
em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Linhares/ES, que julgou improcedente o pedido inicial formulado em face do
SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES e do MUNICIPIO DE LINHARES
.

A demanda original, conforme exposto na petição inicial, consistia em obrigação de fazer para
determinar a ligação dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário em imóvel do Recorrente, localizado no bairro Palmital, em Linhares/ES, bem como em indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais). O Recorrente alegou que adquiriu o imóvel em 2006 e que a ligação de água existente, registrada em seu nome, passou a atravessar o lote de um vizinho após a realização de um loteamento na área, gerando conflitos e impedindo o vizinho de obter seu próprio hidrômetro. Buscou a regularização administrativa junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOB) e ao SAAE, mas obteve negativa sob a alegação de que o imóvel se localiza em área irregular, sem autorização para abertura de vala em via pública. Fundamentou seu pedido no direito à água e saneamento básico como direitos humanos essenciais, na aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, na responsabilidade objetiva da Fazenda Pública e na violação do princípio da dignidade da pessoa humana.

O SAAE de Linhares apresentou contestação (ID 11901487), argumentando a inexistência de responsabilidade civil, uma vez que a negativa de ligação decorreu da impossibilidade material de proceder aos serviços sem a autorização do Município para abertura de vala em via pública, a qual não foi concedida em razão da irregularidade do loteamento. Sustentou que a fiscalização e ordenamento do solo urbano são competências do Município, não do SAAE, e que a concessão da ligação em área irregular fomentaria a expansão de loteamentos clandestinos. Impugnou o pedido de danos morais por ausência de comprovação da extensão do dano e do nexo causal.

O Município de Linhares apresentou contestação (ID 11901495), arguindo preliminares de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o argumento de que a matéria versa sobre direitos difusos e coletivos, e de ilegitimidade passiva, por ser o SAAE o responsável pela prestação dos serviços de água e esgoto. No mérito, defendeu a improcedência do pedido, confirmando que o imóvel está inserido em loteamento clandestino ("Dona Zizi"), sem aprovação do Poder Público, e que a negativa de ligação visa a desestimular ocupações irregulares e proteger a ordem urbanística e ambiental. Alegou que a responsabilidade pela infraestrutura é do loteador e que a edificação foi realizada sem licença municipal. Refutou o pedido de danos morais por ausência de ato ilícito e nexo causal.

O
Ministério Público
, atuando como
custos iuris
, manifestou-se nos autos (ID 11901501 e ID 11901512), reconhecendo o conflito entre o direito individual ao serviço essencial e o interesse coletivo na ordenação urbana, mas
destacando que a localização em loteamento irregular não pode, por si só, inviabilizar o acesso a serviços públicos essenciais em área de ocupação consolidada, especialmente considerando a existência de outras residências na localidade com abastecimento regular.
Solicitou informações ao Município sobre a possibilidade de regularização fundiária (Reurb) para o lote em questão ou a inviabilidade técnica para a execução dos serviços. O Município informou (ID 11901504, Parecer CMRF ID 11901505) que o lote não está incluído nos núcleos de Reurb atualmente em processamento, dependendo a instauração de novos procedimentos de previsão orçamentária.

A sentença (ID 11901506) rejeitou as preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva. No mérito, julgou o pedido improcedente, fundamentando que o imóvel está em área irregular sem outorga do Poder Público, o que impede a determinação judicial da ligação dos serviços, pois isso poderia contribuir para a consolidação e expansão do loteamento irregular. Consignou que a responsabilidade pelas obras de infraestrutura é do empreendedor/loteador e que inexiste ilegalidade na conduta dos requeridos. Por consequência, afastou o pedido de danos morais.

Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 11901508), reiterando os argumentos da inicial. Alegou que adquiriu o imóvel de boa-fé, seus
vizinhos possuem abastecimento regular
e o direito à água e esgoto é essencial à dignidade da pessoa humana. Sustentou a responsabilidade objetiva do Estado e a aplicabilidade do CDC, requerendo a reforma da sentença.

Os Recorridos apresentaram Contrarrazões. O Município de Linhares (ID 11901517) defendeu a manutenção da sentença, reafirmando que a área é irregular e que a procedência do pedido chancelaria o parcelamento irregular, estimulando novas ocupações e gerando impactos ambientais, citando inclusive ementa de decisão da 1ª Turma Recursal do TJES em caso semelhante. O SAAE de Linhares (ID 11901515) também pugnou pela manutenção da sentença, reiterando que sua negativa foi baseada na irregularidade atestada pelo Município e na ausência de autorização para abertura de vala, o que afasta seu nexo de causalidade e responsabilidade.

É o breve relatório.

Analisando detidamente os autos, divirjo do entendimento adotado na sentença recorrida, por entender que, no caso concreto, o direito fundamental ao acesso à água e ao esgotamento sanitário deve prevalecer sobre a mera alegação de irregularidade do loteamento.

É inegável o caráter essencial dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário, indispensáveis à saúde, higiene e dignidade da pessoa humana, conforme reconhecido pela Constituição Federal (art. 6º, art. 23, IX) e pela legislação infraconstitucional, como a Lei nº 11.445/2007 (Lei de Saneamento Básico) e o Código de Defesa do Consumidor (art. 22). O acesso a esses serviços constitui um direito fundamental que deve ser assegurado a todos os cidadãos.

A falta de regularização fundiária não pode ser utilizada como argumento para a exclusão de qualquer pessoa ou comunidade do acesso a serviços públicos essenciais, como água e esgoto. O direito à saúde e à dignidade humana prevalece sobre a condição de regularidade do imóvel, sendo essa a interpretação mais adequada da norma constitucional.

Assim, o fato de o imóvel do Recorrente estar localizado em parcelamento irregular/clandestino não é justificativa suficiente para a negativa do fornecimento de serviço público essencial,
considerando-se, inclusive, que tal ocupação irregular não é recente e já está praticamente consolidada, tendo o Recorrente adquirido o imóvel em 2006.

Nesse sentido, é importante destacar que esse é o entendimento que vem sendo adotado em demandas idênticas, inclusive no mesmo bairro (Palmital), a exemplo dos processos nº 5009290-59.2023.8.08.0030, 5008678-24.2023.8.08.0030, 5010144-87.2022.8.08.0030 e 5001042-07.2023.8.08.0030, em que se reconheceu o direito dos moradores à ligação dos serviços de água e esgoto, mesmo diante da irregularidade fundiária.

A fundamentação adotada nesses casos é elucidativa:

“[...] Recordo também ao Ente Municipal que, ao possuir legislação específica, no caso o Plano Diretor Municipal - PDM, deveria o Município viabilizar o uso e adequado desenvolvimento do solo urbano, ou seja, simples atuação fiscalizatória do agente público para que os loteamentos urbanos surjam em consonância com as normas legais, de modo que não venha causar futuros transtornos aos munícipes, como este caso dos autos.

É dizer que, com efeito, o Poder Público por atos omissivos de seus agentes praticados no passado, de fato, está trazendo futuras consequências negativas, especificamente com reflexos na qualidade de vida das pessoas.

[...]

Neste sentido, conquanto saiba que não se deve autorizar instalações de serviços, até que seja efetivamente regularizado o loteamento, contudo, partilho do entendimento de que o Poder Público tem o poder-dever de agir para que o loteamento urbano irregular passe a atender o regulamento específico para a sua constituição e não simplesmente se opor a regularizar situações que de fato, já estão consolidadas.

Destaca-se que
a Decisão aqui fundamentada não é para fomentar as ocupações desordenadas de área qualquer que seja
, pois, por mais que haja notícia da irregularidade do loteamento, no entanto, os requeridos não colacionam nos autos nenhum documento capaz de informar a inexistência de vizinhança no local com rede de água fincada, podendo presumir que ali também já existe rede de tubulação edificada no loteamento que permita o acesso adequado à rede pública dos serviços.

[...]

Soma-se a isto ser o
Bairro Palmital uma área urbana praticamente consolidada, inclusive regulamentada a organização do bairro por meio da Lei Municipal de n.º 2.857/2009 e com diversas Leis dispondo sobre a denominação de suas ruas e avenidas,
sendo que não podem os requeridos negarem a efetivar as instalações da rede de água e de esgoto, sobretudo porque não comprovada nos autos a eventual ocupação de área de proteção ambiental ou a ocorrência de danos ambientais, em prejuízo do interesse público.

[...]

Ao que tudo indica, trata-se de
feito de requerimento de extensão de serviços já existentes no local, inclusive instalados e fornecidos por demandado nesta ação
e tenho que tal conduta consiste na demonstração de dois pesos e duas medidas por parte dos requeridos, e sobre este fato mantiveram-se silentes, o que contribui para afastar a clandestinidade do imóvel do requerente. [...].”

Com efeito, os precedentes demonstram que esse Judiciário tem se mostrado sensível à necessidade de harmonizar o direito à moradia e ao saneamento básico com as normas urbanísticas e ambientais, buscando soluções que permitam o acesso aos serviços essenciais sem, contudo, legitimar a ocupação irregular do solo. No entanto,
a negativa pura e simples da ligação dos serviços, sem a apresentação de alternativas viáveis ou a demonstração de um risco concreto e iminente ao meio ambiente ou à saúde pública, não se afigura razoável nem proporcional, especialmente em áreas já consolidadas e com indícios de que outros moradores já se beneficiam dos serviços.

Ainda que a responsabilidade pela regularização do loteamento e pela implantação da infraestrutura seja, em princípio, do loteador, a omissão do Poder Público em fiscalizar e regularizar a situação por longos anos não pode prejudicar os moradores que, de boa-fé, adquiriram seus imóveis e necessitam dos serviços básicos para uma vida digna.

Por fim, entendo que a conduta dos Recorridos, ao negarem o acesso a serviços essenciais ao Recorrente, causou-lhe transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. A privação do acesso à água e ao esgoto afeta diretamente a dignidade da pessoa humana, gerando sofrimento, angústia e sentimento de impotência diante da omissão do Poder Público. Considerando a extensão do dano, a capacidade econômica dos Recorridos e o caráter punitivo-pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Com essas considerações, e por tudo mais constante dos autos,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por
ADMILSON BARBOSA PINHEIRO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de:

DETERMINAR
aos Recorridos, SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES e MUNICÍPIO DE LINHARES,
que procedam à ligação dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário no imóvel do Recorrente
, localizado na Rua Projetada, quadra 14, lote 08, no bairro Palmital, em Linhares/ES, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária fixada R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e

CONDENAR
os Recorridos,
solidariamente
, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária desde a data desta decisão e juros de mora desde a data da citação (Súmula 362, STJ).

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do deferimento da gratuidade de justiça e provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)